Tribunal: STF
Processo: AI 314611
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: intempestividade: a contagem do prazo
 para interposição de eventuais recursos inicia-se no primeiro dia
útil seguinte à publicação da decisão recorrida no Diário Oficial;
se a data da publicação não corresponde à da efetiva circulação,
cabe à parte comprová-lo oportunamente.
2. Agravo regimental
manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).